Tribunal: TJDFT
Processo: 0756903-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0756903-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: AGENOR NOGUEIRA DE SOUSA, DELZUITA NERES DE SOUSA REQUERIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada pelos apelantes, AGENOR NOGUEIRA DE SOUSA e DELZUITA NERES DE SOUSA, requerendo, com base nos arts. 995 e 1.012, §3o, I, §4o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação (ainda não distribuída) interposta contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelos recorrentes em face da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA De acordo com a inicial de origem, os autores, ambos idosos, relataram que são dependentes de plano de saúde coletivo mantido por seu filho, servidor da Polícia Civil do Distrito Federal, em razão de convênio celebrado entre a PCDF e a ASSEFAZ, com vigência até 31/03/2025. Narraram que se encontram em tratamento oncológico contínuo e essencial à sobrevivência, sendo o primeiro autor portador de câncer de próstata com metástase e a segunda autora paciente oncológica em tratamento quimioterápico, conforme relatórios médicos juntados. Sustentaram que, apesar do encerramento do convênio, a operadora não apresentou alternativa viável para manutenção da cobertura assistencial, o que implicaria risco concreto de agravamento da doença e até óbito. Defenderam a abusividade do cancelamento do plano durante tratamento médico essencial, com fundamento na Lei no 9.656/1998 e na jurisprudência do STJ, e requereram tutela de urgência para assegurar a manutenção dos autores no plano de saúde, mediante pagamento das mensalidades, até alta médica, além da confirmação da medida no mérito (ID 240811628). O pedido de tutela de urgência foi deferido para "DETERMINAR que a ré FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ mantenha os autores AGENOR NOGUEIRA DE SOUSA e DELZUITA NERES DE SOUSA como beneficiários do plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente contratadas, mediante o pagamento regular das mensalidades, até que sobrevenha alta médica ou suspensão dos respectivos tratamentos por decisão dos médicos assistentes, sob pena de fixação de multa diária. ”. (ID 240839508) A sentença julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida. O juízo entendeu que, embora reconhecida a gravidade do quadro clínico dos autores, não subsistiria o dever da ASSEFAZ de mantê-los no plano de saúde, pois o convênio coletivo com a PCDF se encerrou regularmente e haveria alternativa assistencial disponível por meio do GDF Saúde, administrado pelo INAS, ao qual o titular do plano poderia vincular seus dependentes. Concluiu inexistir risco de desassistência e afastou a aplicação da tese de continuidade obrigatória da cobertura. Condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade (ID 255788911). Nesta oportunidade, em petição autônoma, apresentada em autos apartados, os autores requerem a concessão de efeito suspensivo à apelação (ainda não distribuída), com restabelecimento imediato da tutela revogada. Sustentam que a sentença recorrida produziu efeitos gravíssimos ao determinar a exclusão dos apelantes do plano de saúde justamente durante tratamento oncológico ativo e indispensável à sobrevivência, situação que se enquadra na exceção prevista no art. 1.012, §1o, V, do CPC. Argumentam que estão presentes, de forma cumulativa, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave e irreversível, pois o juízo de origem partiu de premissa fática equivocada ao afirmar a existência de alternativa assistencial concreta e imediata por meio do GDF Saúde, quando, na realidade, o regulamento do plano não admite a inclusão de ascendentes como dependentes, inviabilizando qualquer migração. Alegam que a interrupção do tratamento oncológico pode ocasionar progressão da doença, agravamento do quadro clínico e risco real de óbito, especialmente diante da idade avançada e da condição de extrema vulnerabilidade dos requerentes. Invocam a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial o entendimento firmado no Tema 1.082, segundo o qual a operadora deve assegurar a continuidade da cobertura assistencial a beneficiários em tratamento médico essencial, ainda que rescindido o plano coletivo, desde que haja o pagamento das mensalidades. Requerem, assim, a suspensão dos efeitos da sentença e o restabelecimento da cobertura assistencial até o julgamento definitivo da apelação (ID 79890791). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, e §3o, do CPC, ao relator incumbe, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo quando a sentença “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. De sua vez, o §4o do mesmo dispositivo legal, estabelece que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso particular, em sede de análise não exauriente, própria deste momento processual, vislumbra-se a presença dos elementos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo ativo ora vindicado. A controvérsia consiste em definir se é lícita a interrupção da cobertura assistencial de plano de saúde coletivo, em razão do encerramento regular do convênio com o órgão patrocinador, quando os beneficiários, ambos idosos, encontram-se em pleno tratamento oncológico contínuo, indispensável à preservação da vida, bem como se haveria alternativa assistencial apta a afastar o risco de desassistência. A sentença julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que, não obstante a gravidade do quadro clínico dos autores, inexistiria risco de desassistência, pois seria possível a inclusão destes como dependentes no plano GDF Saúde, administrado pelo INAS. Todavia, tal conclusão não se sustenta à luz da prova documental constante dos autos. Com efeito, o Ofício no 174/2025 – PCDF/DGPC/DGP/DIPAG/SEBEN (ID 252151929 - origem) esclarece de forma expressa quem pode figurar como beneficiário dependente do plano GDF Saúde, nos termos da Portaria no 127/2024. O regulamento dispõe: “Art. 35. Poderão ser beneficiários, na qualidade de dependentes dos beneficiários titulares: I – cônjuge ou companheiro(a); II – filhos menores de 21 anos; III – filhos estudantes universitários até 24 anos; IV – filhos inválidos; V – enteados menores de 21 anos; VI – enteados estudantes universitários até 24 anos; VII – menores sob guarda judicial.” Não há qualquer previsão normativa que autorize a inclusão de pais ou ascendentes como dependentes. Assim, a premissa adotada na sentença, no sentido de que os autores poderiam migrar para o GDF Saúde, revela-se equivocada, pois o próprio regulamento do plano exclui os ascendentes da cobertura, o que conduziria, na prática, à desassistência absoluta dos apelantes. Superada essa questão, ainda que se reconheça a regularidade formal do encerramento do convênio coletivo firmado com a Polícia Civil do Distrito Federal, tal circunstância não afasta o dever jurídico de assegurar a continuidade do tratamento médico essencial. A legalidade formal da rescisão não se sobrepõe à proteção da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de pacientes oncológicos em acompanhamento contínuo. A matéria, ademais, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos. No julgamento do Tema 1.082, firmou-se a seguinte tese vinculante: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.” Tal entendimento incide integralmente no caso concreto, pois está devidamente comprovado que ambos os autores são pacientes oncológicos, em tratamento ativo, cuja interrupção implica risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico ou até mesmo de óbito, havendo, ademais, expressa disposição de manutenção do pagamento das mensalidades. A jurisprudência deste Tribunal caminha em absoluta consonância com o entendimento do STJ. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRESTADOR DA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ILÍCITA MIGRAÇÃO FORÇADA. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO CUSTEIO. TEMA 1.082/STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada objetivando condenação da ré à autorização e custeio de tratamento oncológico em andamento e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se foi lícita a negativa de autorização pelo plano de saúde e (ii) se é cabível o pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Apesar de alegar perda do objeto, os argumentos apresentados pela apelante para justificar tal alegação dizem respeito exclusivamente ao mérito da causa. Preliminar de perda de objeto rejeitada. 4. Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 5. Nos termos do artigo 10 da Lei 9.656/1998 e da Resolução no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o plano privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar. 6. No caso em tela, a segurada teve negada a autorização de tratamento em prestador integrante da rede credenciada da operadora de plano de saúde, no qual já tinha iniciado o seu tratamento oncológico, sem que tenha ocorrido descredenciamento do prestador por parte da operadora ou indisponibilidade. 7. A tentativa da operadora de plano de saúde de forçar a "migração" da segurada para a rede credenciada de uma operadora distinta, sem o consentimento ou sequer prévia comunicação à estipulante ou à beneficiária do plano de saúde coletivo, não encontra qualquer amparo legal, regulamentar ou contratual, sendo inadmissível que o plano de saúde tente se furtar de sua obrigação de autorizar e custear o tratamento coberto em prestador integrante de sua rede credenciada. 8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, no Tema Repetitivo no 1.082, no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. 9. Demonstrada a ofensa a direito de personalidade do segurado em razão da negativa indevida de tratamento médico essencial à preservação de sua vida e integridade física, resta configurado o dano moral passível de indenização, cujo valor deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido. Preliminar de perda do objeto rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Lei no 9.656/1998, arts. 10 e 12, VI. Resolução no 465/2021 da ANS, arts. 1o, § 2o, 6o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 608. Tema no 1.082. TJDFT: Acórdão 1329884 de Relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível. Acórdão 1290424 de Relatoria do Des. Carlos Rodrigues da 1a Turma Cível. (0709057-55.2021.8.07.0014, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 03/09/2025.)-g.n. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PACIENTE ONCOLÓGICA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. RESCISÃO UNILATERAL PELA EMPREGADORA. CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE SEM GARANTIA DE CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada para restabelecimento de plano de saúde cancelado durante tratamento oncológico, bem como reparação por danos extrapatrimoniais. A autora, beneficiária de plano coletivo empresarial, teve o contrato rescindido unilateralmente pela empregadora, sem oferta de alternativas viáveis de migração, mesmo estando em tratamento de câncer de colo uterino metastático. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a rescisão do plano de saúde coletivo de beneficiária em tratamento oncológico contínuo, por iniciativa da estipulante; (ii) estabelecer se a operadora de saúde é responsável por danos morais decorrentes da exclusão indevida da paciente do plano. III. Razões de decidir 3. A operadora de plano de saúde responde solidariamente com os demais integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, sendo legítima para figurar no polo passivo da demanda, ainda que a rescisão tenha sido formalizada pela estipulante. 4. A operadora de plano de saúde coletivo, mesmo após o exercício regular do direito de rescisão contratual por parte da estipulante, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao beneficiário em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que haja o pagamento integral das mensalidades, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.082. 5. A interrupção do tratamento de paciente com neoplasia maligna em razão de cancelamento unilateral do plano, impossibilitando a continuidade do tratamento médico essencial à autora, é medida abusiva e incompatível com o direito à saúde e à dignidade humana. 6. A conduta da operadora ao cancelar o plano de saúde durante tratamento oncológico contínuo, sem garantir alternativas viáveis ou assegurar a manutenção da cobertura, configura violação contratual grave e traz sofrimento e risco à beneficiária, caracterizando dano moral indenizável. 7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais revela-se adequado diante da gravidade da conduta, do impacto à saúde da autora e da função pedagógica da reparação. IV. Dispositivo 8. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, deu-se provimento ao apelo. ______ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único; 14; 25, § 1o; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.082; TJDFT, Acórdão 1988579, 0703451-62.2024.8.07.0007, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/04/2025, DJe 07/05/2025; TJDFT, Acórdão 1880735, 07124849720248070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/06/2024, DJe 04/07/2024; TJDFT, Acórdão 1864497, 07038943420248070000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 15/05/2024, DJe 07/06/2024; TJDFT, Acórdão 1836969, 07527860820238070000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 02/04/2024, DJe 11/04/2024; TJDFT, Acórdão 2014964, 0704532-31.2024.8.07.0012, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 26/06/2025, DJe 07/07/2025. (0715481-32.2024.8.07.0007, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 01/10/2025.)-g.n. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PLANODESAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E DA OPERADORA. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONVÊNIO NA PENDÊNCIADETRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.082 DO STJ. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos termos do Enunciado de Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Configurada a relação de consumo e constatado o vício do serviço, a operadora de plano de saúde responde, solidariamente, pelos atos da administradora (art. 7o, parágrafo único, do CDC), e vice-versa, porquanto evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final o participante, consumidor, e por fornecedores ambas as empresas (administradora e operadora) que figuram no polo passivo. 3. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1.082). 4. A quantia adequada para o arbitramento da indenização por dano moral deve ser definida pelo magistrado com base nas especificidades do caso, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a possibilidade econômica do réu e a participação do mesmo na conduta ilícita, devendo gerar ao alvo da conduta indenização adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado. 5. Recursos não providos. (0743460-21.2023.8.07.0001, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 19/12/2024.) Por fim, cumpre destacar que a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida agrava sensivelmente a situação dos autores, colocando-os em estado de vulnerabilidade extrema, em pleno curso de tratamento médico essencial. Tal circunstância autoriza o deferimento da atribuição da suspensão dos efeitos pretendido pela parte peticionante, com o consequente restabelecimento da tutela revogada, nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, diante do evidente perigo de dano grave e irreversível. Assim, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo para restabelecer a tutela concedida da decisão de ID 240839508, até o julgamento do apelo interposto pelos autores. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte requerida. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2026 17:43:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador